Tribunal: TJDFT
Processo: 0719669-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DEVER DE ESTRITO CUMPRIMENTO. RESPEITO À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em cumprimento de sentença, devem ser observados os limites previstos no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada e possibilidade de enriquecimento sem causa de alguma das partes.
2. Ainda que o juízo utilize da faculdade conferida pelo art. 524, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, a contadoria judicial ficará subordinada aos comandos trazidos no título executado.
3. Na hipótese, a contadoria observou os limites da condenação. Assim, a decisão agravada deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.